Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença na qual se objetiva a satisfação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$1.509,79 (um mil quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos), rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio da quantia de R$1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) via Sisbajud. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de apelação interposta pelo autor, que foi conhecida e desprovida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta-corrente do executado é impenhorável conforme art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do CPC, art. 833, X, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Referida impenhorabilidade tem por fundamento o fato de ser a poupança utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior, de modo que as movimentações financeiras, em regra, não ocorrem com frequência.
4. Ao julgar o REsp 1.660.671/RS, em 21/2/2024, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).
5. O executado possui diversas contas bancárias e aplicações financeiras. O extrato bancário, referente ao mês de junho de 2024, aponta que a conta em que realizado o bloqueio é constantemente movimentada, a indicar que não é utilizada como instrumento de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.